Tribunal: TJDFT
Processo: 0719561-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACIDENTE. TRÂNSITO. TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. QUEDA DE ASSENTO. INTERIOR DO ÔNIBUS. FRATURA NA COLUNA VERTEBRAL. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. CARACTERIZAÇÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. É objetiva a responsabilidade civil da pessoa jurídica de direito privado que explora comercialmente o serviço de transporte público (CF, art. 37, § 6o c/c CDC, arts. 14 e 22). Nesses casos, o dever de reparar independe de culpa, bastando que se demonstre a ocorrência do dano e o nexo de causalidade entre o resultado e a conduta da prestadora de serviço público.
2. O acidente sofrido pela vítima e as suas consequências geram dano moral in re ipsa.
3. A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um baremo, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor.
4. Para a fixação do valor da indenização compensatória de danos morais é necessário observar as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais e econômicas das partes e a extensão do dano, de modo que o arbitramento seja feito com moderação e razoabilidade, para evitar o enriquecimento indevido do ofendido e a abusiva reprimenda ao ofensor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.